Tribunal: TJDFT
Processo: 0700333-07.2020.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de ofício encaminhado a esta relatoria e ao juízo de origem, em que comunica a prolação de sentença homologatória de desistência formulada pela agravante no processo n. 0705467-46.2020.8.07.0001, instaurado em razão de demanda por ela ajuizada em face de Bradesco Saúde S.A. (Id 15376440 e 15376441). Nada a prover acerca da indigitada comunicação remetida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília, porque o ato judicial lá exarado foi considerado na decisão desta relatoria, que julgou prejudicado o agravo de instrumento (Id 15313408). Prossiga, portanto, a Secretaria no cumprimento das determinações exaradas na parte dispositiva da indigitada decisão. Brasília, 14 de abril de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora